Tribunal: TJDFT
Processo: 0725782-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725782-30.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS PACIENTE: GENARIO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido liminar foi analisado e deferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador